Tribunal: TJDFT
Processo: 0742004-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0742004-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO CARVALHO GOMES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RICARDO CARVALHO GOMES contra decisão proferida pelo d. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de ação monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao réu, ora agravante. Em razões recursais (ID 51951502), o agravante sustenta, em síntese, que não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Argumenta que está superendividado e que, ainda que sua remuneração seja superior à média da população brasileira, após a dedução de suas despesas básicas da remuneração líquida mensal, conta com apenas R$ 1.095,97. No mais, alega que antes do indeferimento da gratuidade de justiça não foi oportunizada pelo Magistrado “a quo” a apresentação de provas que corroborassem a alegada hipossuficiência. Assim, requer: “o deferimento da antecipação da tutela recursal, em caráter liminar, para que o recorrente não seja compelido ao recolhimento das custas processuais e preparo recursal até o trânsito em julgado da decisão interlocutória de Id. 169308607. Subsidiariamente, seja atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que o recorrente não seja compelido ao recolhimento das custas processuais e preparo recursal até o julgamento final do recurso pelo colegiado de uma das Turmas desta Corte Distrital. No mérito, que seja integralmente provido, para o fim de determinar a reforma das decisões impugnadas (Id. 169308607 e Id. 171041324), no sentido de conceder a gratuidade de justiça ao recorrente, em todas as fases do processo. Eventual e subsidiariamente, seja concedido o direito de pagamento das custas de forma parcelada, consoante artigo 98, §6o do CPC, observando-se as condições econômicas atuais do recorrente.” Sem preparo, em face do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o teor, no que importa ao caso, da decisão agravada: “Trata-se de Ação Monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de RICARDO CARVALHO GOMES, ambos qualificados no processo. Quando da apresentação dos Embargos à Monitória, o requerido formulou pedido reconvencional, bem como pedido de gratuidade de justiça. Decido. Inicialmente, anote-se sigilo nos documentos de id. 158356068, id. 158356071 e id. 158356071, uma vez tratar-se de informações pessoais do requerido. Não é o caso, porém, de exclusão da referida documentação, como solicitado pelo réu, uma vez que esta faz parte da instrução processual necessária à resolução da lide. O contracheque juntado pelo requerido demonstra que este percebe renda sensivelmente superior à média da população brasileira. Neste esteio, não se pode afirmar que o requerido é hipossuficiente na acepção legal do termo. A gratuidade de justiça, cujo custo é repartido por todos os contribuintes, deve ser concedida àqueles que, de fato, terão sua subsistência gravemente afetada em caso de não concessão do não benefício. Este, no entanto, não é o caso do requerido, motivo pelo qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça. O fato do requerido ter se colocado em situação de endividamento em razão dos empréstimos contraídos não afasta o fato de perceber elevada remuneração mensal. Concedo prazo de 15 dias para o requerido juntar aos autos comprovante de recolhimento das custas da reconvenção, sob pena de não conhecimento dos referidos pedidos. Fica a parte intimada.” Conforme dispõe o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Por sua vez, o artigo 99, caput e § 1o, do CPC estabelece que o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, no requerimento para ingresso de terceiro no processo, no recurso ou até por simples petição. Assim, condiciona-se a concessão do referido benefício a pedido expresso da parte hipossuficiente, não havendo possibilidade de deferi-lo de ofício. Em relação à insuficiência financeira, disciplina o artigo 99, §3o, do CPC que: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. No particular, ao analisar o requerimento de gratuidade, o magistrado somente poderá rejeitá-lo com base em elementos contidos nos autos contrários à pretensão do requerente declarado hipossuficiente, a exemplo de prova documental capaz de evidenciar a aptidão financeira de arcar com as custas e as despesas processuais ou a existência de razoável patrimônio. Além disso, não cabe ao Juiz indeferir de plano o referido pedido, devendo intimar previamente a parte interessada para comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da benesse legal. Essa é a exegese do art. 99, § 2o, do CPC: "§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". Eis o magistério de Cassio Scarpinella Bueno sobre o tema: "(...) O pedido somente será indeferido, é o que dispõe o § 2o do art. 99, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Mesmo assim, cabe ao magistrado, antes de indeferir o pedido, determinar o interessado que comprove o preenchimento dos pressupostos respectivos, o que, não estivesse escrito, derivaria suficientemente não só do modelo constitucional, mas, também, dos arts. 6o e 10." (Curso sistematizado de direito processual civil - vol. 1 - 9a ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, pág. 505 - grifou-se). Com efeito, o referido § 2o, do art. 99, do CPC, ao dispor que, antes de indeferir a gratuidade de justiça, o Juiz intimará a parte a comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício, tem por objetivo assegurar os princípios do contraditório, da ampla defesa e do acesso à Justiça, visto que o requerente poderá trazer aos autos elementos que eventualmente influenciarão o convencimento do magistrado quanto à questão. Conforme leciona Nehemias Domingos de Melo, “Mesmo havendo elementos que possam indicar certa capacidade financeira do requerente, ainda assim o magistrado não poderá pura e simplesmente indeferir o pedido. Deverá antes determinar que o requerente comprove nos autos o preenchimento dos requisitos exigidos, para só depois disso se manifestar.” (Da Gratuidade da Justiça no Novo CPC e o Papel do Judiciário, in Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil no 97/61) Na hipótese vertente, não se concedeu essa oportunidade à parte postulante. Logo, não foi atendida a cautela legalmente imposta pelo § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil. Cumpre consignar que não cabe ao Tribunal, em sede recursal, “determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”, tal como determina o § 2o, do art. 99, do CPC, providência essa incumbida pelo legislador ao magistrado a quem o pedido foi primeiro endereçado, no caso, na petição inicial e ao Juízo de 1a Instância, sob pena de supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição. Nesse panorama e considerando que há perigo da demora, uma vez que, ao revogar a gratuidade de justiça, o Magistrado “a quo” determinou o recolhimento das custas da reconvenção, no prazo de 15 dias, “sob pena de não conhecimento dos referidos pedidos”, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo é medida que se impõe. Pelas razões acima elencadas, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento de mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”, solicitando-lhe informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 02 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator